Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-43.2020.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão ao recebimento de valores não pagos referentes a período posterior ao da contratação, em que se alega a existência de prorrogação não formal da avença – Preliminar de prejudicialidade externa acolhida – Sentença anulada – Recurso provido.